Tribunal: TJDFT
Processo: 0810217-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0810217-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES VALADARES VIANA, FLORIANO TORCATO DA SILVA, MARIA HELENA SARAFIM DA ROCHA RECORRIDO: BRENO HENRIQUE XAVIER LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Não apresentadas contrarrazões (ID 71714136). Por meio do despacho ID 71767037, foi oportunizado à parte recorrente trazer aos autos documentação comprobatória para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, porém, as recorrentes mantiveram-se inertes no prazo concedido (ID 72018341). As recorrentes manifestaram-se por meio da petição ID 72024743, anexando, intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontram em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, por terem deixado as recorrentes escoar in albis o prazo para comprovação da alegada hipossuficiência, não cabe qualquer discussão sobre a matéria. Ademais a parte recorrente não apresentou justificativa para a juntada intempestiva da documentação, nem houve pedido anterior nos autos para dilação do prazo para cumprimento do despacho de ID 71767037. No mesmo sentido é o precedente desta Turma Recursal: "6. O art. 99, §2o, do CPC faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. 7. No caso dos autos, a despeito de intimada para "comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como cópia da Carteira de Trabalho com respectivas anotações atualizadas, se empregado, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade, no prazo de 5 (cinco) dias", a parte agravante quedou-se inerte, conforme certificado ao ID 56938500, ensejando a preclusão temporal. 8. Registre-se que a agravante tampouco aduziu no prazo, nem sequer na oportunidade do presente agravo, qualquer causa impeditiva do atendimento da ordem judicial tempestivamente. 9. Em que pese a apresentação dos documentos nesta oportunidade, é importante salutar que o procedimento processual é regido por preceitos e regras que devem ser seguidos, sob pena de invalidar as normas. Ainda que os juizados especiais sejam alicerçados no princípio da informalidade, quanto a determinados pontos, não se pode desprezar as normas quando regem certos atos processuais. No caso, a agravante, sem qualquer justificativa, ignorou determinação judicial, revelando inclusive certa desídia com o processo, sem qualquer explicação, não atendendo ao comando determinado. 10. Assim, a manutenção da decisão que determinou o recolhimento do preparo é medida que se impõe." (Acórdão 1871617, 07034368520238070021, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito